Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ACOLHIDO. RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APENAS EM RELAÇÃO AO RECORRENTE VENCIDO. ART. 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão no 1729989 exarado por esta 1a Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela requerente "para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição integral dos valores gastos com as passagens não utilizadas, no montante de R$ 2.190,84, acrescidos de correção e juros legais contados a partir da citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49595195).
3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta haver erro no acórdão embargado. Alega que, em seu recurso inominado, não reiterou seu pedido inicial de que fossem as rés condenadas ao pagamento de danos morais. Aduz que, no recurso interposto, formulou tão somente pedidos de gratuidade de justiça e de devolução integral dos valores despendidos, os quais foram deferidos. Afirma que, assim, o recurso foi integralmente provido, e não parcialmente provido. Defende que, em consequência, devem ser reconhecidos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora. Pede a reforma do acórdão com a correção do erro e o reconhecimento de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.
4. Sem contrarrazões (ID 49938475 e 50068152).
5. De fato, em seu recurso inominado, a autora formulou tão somente pedidos de gratuidade de justiça e de devolução integral dos valores despendidos. O pedido de gratuidade, embora deferido no caso em questão, não é considerado para fins de proclamação do resultado (decisão) do recurso. Desta forma, considerando que o pedido de devolução integral dos valores despendidos foi deferido, o recurso foi integralmente provido, e não parcialmente provido.
6. Quanto ao pedido de reconhecimento de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora, sem razão a embargante. Com efeito, nos Juizados Especiais, a condenação, em segundo grau, em custas e honorários advocatícios somente é cabível em relação ao recorrente, quando vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). No caso, ainda que o recurso inominado interposto pela autora tenha sido provido, não há falar em condenação dos réus/recorridos em custas e honorários, pois estes não foram os recorrentes.
7. Assim, deve o acórdão embargado ser reformado tão somente para corrigir o erro material constante no item 9 da Ementa, de modo a constar que o recurso inominado interposto pela autora foi CONHECIDO E PROVIDO.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, corrigindo erro material, reformar o acórdão embargado no item 9 da Ementa, que passa a vigorar com a seguinte redação: "9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição integral dos valores gastos com as passagens não utilizadas, no montante de R$ 2.190,84, acrescidos de correção e juros legais contados a partir da citação.".
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.